Tribunal: TJDFT
Processo: 0718034-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA NO CURSO DO PROCESSO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RÉU FORAGIDO. PRISÃO POSTERIOR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO JÁ INICIADA. OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA, COM CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO. DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. O arrolamento das mesmas testemunhas apresentadas pela acusação, com cláusula de imprescindibilidade, sem qualquer manifestação posterior nos autos e, ante da dificuldade de localização de uma delas, evidencia que a defesa, também, tem interesse na mesma oitiva, o que refuta a tese de culpa estatal na demora da conclusão da fase instrutória.
3. Não há como acolher o pedido de revogação da prisão preventiva, porquanto evidenciada a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, não só pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, como também, pelo fato de ele ter permanecido foragido por mais de um ano, não tendo como assegurar, a defesa, que, solto, não se evadirá, novamente, do distrito da culpa.
4. Ordem conhecida e denegada.